Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e atribuição da pontuação respectiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as questões nos 7 e 9 apresentam erros que justifiquem sua anulação; e (ii) estabelecer se há direito à revisão do gabarito pelo Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que, em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.
4. No caso concreto, não se verifica ilegalidade, ilegitimidade ou incompatibilidade do conteúdo cobrado nas questões com o edital do certame, tampouco erro grosseiro.
5. A análise das questões impugnadas envolve revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora e reexame do mérito administrativo, o que exclui a possibilidade de controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou de erro grosseiro.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 55, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no REsp no 1.978.102/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no RMS no 69.310/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1943009, 0713889-51.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 14.11.2024, Acórdão no 1816513, 0700905-35.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 15.02.2024, Acórdão no 1636630, 0708568-06.2021.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 03.11.2022, Acórdão no 1933093, 0713889-51.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 09.10.2024.